Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-70.2021.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002876-70.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARIANA POSSER BORILLE - CPF: 005.237.450-52 (APELANTE), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), EDSON BASSO - CPF: 007.782.239-06 (APELADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (APELADO), ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), LAURA ELIZABETH GUILARDI RODRIGUES - CPF: 028.739.881-18 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FERNANDO GALDIANO RODRIGUES - CPF: 592.464.131-72 (ADVOGADO), MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES - CPF: 542.519.401-30 (ADVOGADO), EDSON BASSO - CPF: 007.782.239-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 206, §3º, VIII, CÓDIGO CIVIL – TÍTULO DE CRÉDITO APRESENTADO NO JUÍZO DE INVENTÁRIO PELA PRÓPRIA INVENTARIANTE – ART. 202, INC. IV, DO C. CIVIL – INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante de pretensão executiva afeta a título de crédito, lastreada em Cédula de Produto Rural, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, §3º, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genebra.

Nos termos do art. 202, inc. IV, do C. Civil, o prazo prescricional é interrompido pela apresentação do título de crédito em Juízo de inventário, consoante visto na espécie.

No caso, havendo a interrupção do prescricional e sendo a demanda executiva proposta dentro do prazo trienal, a reforma da sentença que julgou extinto o feito, ante o reconhecimento da prescrição, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Mariana Posser Borille, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que os autos da ação de execução para entrega de coisa incerta que move contra o Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta, afeta a prescrição do título executado e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a inocorrência de prescrição na hipótese, sob a alegação de que o título de crédito foi apresentado, pela própria inventariante, nas primeiras declarações da ação de inventário dos bens deixados pelo
de cujus
Evandro Renato Dutra Elegda, de modo que houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. IV, do C. Civil, permanecendo a pretensão executiva. Segue sustentando, que o título de crédito foi lançado nos autos da ação de inventário em 20.05.2020, que passou a ser o termo inicial do prazo prescricional, sendo o feito executivo distribuído em 30.03.2021, restando evidente a inocorrência da prescrição trienal na espécie. Firme no seu propósito, alega que também encaminhou notificação extrajudicial ao devedor, reforçando a tese de inocorrência de prescrição no caso dos autos. Requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição, com a determinação do regular processamento do feito executivo, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 240886206), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e por supressão de instância e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, o apelado requer o não conhecimento do recurso por supressão de instância, ao argumento de que as matérias esposadas no apelo não foram debatidas no Juízo de origem.

Sem razão
. Na verdade, o exequente, ora apelante, ao apresentar impugnação à exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora recorrido, defendeu a inocorrência da prescrição em razão da aplicação do art. 202, inc. IV, do C. Civil, restando evidente a inexistência de supressão de instância na espécie.

Ainda que assim não fosse, a matéria objeto da peça recursal é de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Maria Mariana Posser Borille ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor do Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda e outro, visando o recebimento de 8.413,68 (oito mil, quatrocentos e treze vírgula sessenta e oito) sacas de soja, de 60kg (sessenta quilos) cada, tipo comercial, livre de impurezas e umidades (padrão concex), com no máximo 14% (quatorze por cento) de umidade, 8% (oito por cento) de ardidos e avariados e 1% (um por cento) de impurezas, oriundas de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, o executado Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda opôs exceção de pré-executividade, defendendo a prescrição trienal do título de crédito, nos termos do art. 70, da lei n. 57.663/66.

O douto magistrado
a quo
acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta, afeta a prescrição do título executado e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 240886182).

Irresignada, a apelante defende a inocorrência de prescrição na hipótese, sob a alegação de que o título de crédito foi apresentado, pela própria inventariante, nas primeiras declarações da ação de inventário dos bens deixados pelo
de cujus
Evandro Renato Dutra Elegda, de modo que houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inc. IV, do C. Civil, permanecendo a pretensão executiva.

Segue sustentando, que o título de crédito foi lançado nos autos da ação de inventário em 20.05.2020, que passou a ser o termo inicial do prazo prescricional, sendo o feito executivo distribuído em 30.03.2021, restando evidente a inocorrência da prescrição trienal na espécie.

Firme no seu propósito, alega que também encaminhou notificação extrajudicial ao devedor, reforçando a tese de inocorrência de prescrição no caso dos autos. Requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a prescrição, com a determinação do regular processamento do feito executivo, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
, compulsando os autos, observa-se que a ação de execução encontra-se lastreada em Cédula de Produto Rural firmada pelas partes, cujo vencimento final ocorreu em 15.03.2018 (id. 240885723).

Sendo assim, é certo que se está diante de pretensão executiva de título de crédito, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, §3º, inc. VIII, do C. Civil, isso porque traz expressamente a ressalva dos prazos previstos em lei especial.

Nesse contexto, o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, também dispõe que o prazo prescricional para o título em questão é de 03 (três) anos, coincidindo com a previsão do Código Civil.

Entretanto, no caso específico dos autos, na abertura do processo de inventário do
de cujus
Evandro Renato Dutra Elegda, a inventariante Rosicleia Marcondes Volobueff Elegda, ao apresentar as primeiras declarações ao Juízo, reconheceu a existência do título de crédito em questão, senão vejamos:

“
1. Credora: MARIA MARIANA POSSER BORILLE – quantidade nominal de 6.374 (seis mil, trezentas e setenta e quatro) sacas de soja, conforme Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em 03/10/2017 por EDSON BASSO (CPF 007.782.239- 06), que fora avalizada pelo de cujus através de Termo Aditivo à Cédula de Produto Rural, tendo sido a inventariante noticiada extrajudicialmente, na data de 16/12/2019. (docs. anexos)
”
(id. 240886162 – pág. 12 – negritei).

Dessa forma, não há dúvidas de que houve a interrupção do prazo prescricional, conforme regra do art. 202, inc. IV, do C. Civil, que é suficientemente clara ao dispor:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...]

IV – pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores;”

Acerca do tema, destaco a lição de José Garcia Medina:

“VI. Juízo universal do inventário. O credor do de cujus ou do herdeiro tem legitimidade para requerer a abertura do processo de inventário (art. 616, VI, do CPC/2015).
A apresentação do título para fins de pagamento com a abertura do processo será suficiente para a interrupção do prazo prescricional
, sem prejuízo das medidas urgentes a serem tomadas por ocasião do pedido de reserva de bens (art. 642, CPC/2015).
”
(Código Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022 – negritei e grifei).

Por conseguinte, o título de crédito em comento foi apresentado no Juízo de inventário em 25.05.2020 (id. 240886162 – pág. 02), momento em que foi interrompido o prazo prescricional e iniciou-se o novo
dies a quo
.

Sendo assim, pelo que se observa dos autos, o ajuizamento da demanda executiva ocorreu em 30.03.2021, ou seja, dentro do prazo de três (03) anos, como previsto no art. 206, §3º, inc. VIII, do C. Civil, correspondente ao mesmo prazo trienal previsto no art. 70, da Lei Uniforme de Genebra, razão pela qual deve ser reformada a sentença de extinção lançada na instância de origem.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais,
verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - APLICAÇÃO DA LEI 10.696/03 - IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - JUROS CAPITALIZADOS - PREVISÃO EXPRESSA - COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Ainda que seja garantido ao devedor se beneficiar da prorrogação da dívida (dez anos), conforme disposto artigo 7º, §5º, inciso II da lei 10.696/03, deve ele efetuar a renegociação da dívida, o que não ocorreu.
- Para ajuizamento da ação monitória, decorrente de cédula de crédito rural, cuja pretensão executiva encontra-se prescrita, aplica-se a regra prescricional do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Assim, prescreverá em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, contados da prescrição da execução.
- É permitida a capitalização de juros nos contratos de cédula de crédito rural quando expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.
- Recurso não provido. Sentença mantida.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TÍTULO DE CRÉDITO APRESENTADO NO JUÍZO DE INVENTÁRIO – INTERRUPÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 202, IV, do Código Civil “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores
.”
(TJMT, RAC n. 145.479/2016, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 06.12.2016 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO
.

- O artigo 70 da LUG deve ser interpretado em consonância com o art. 202, inciso IV, do Código Civil/02, que prevê que a apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores é causa interruptiva da prescrição.

- Inexiste prescrição se entre a data da sentença da ação de habilitação e o ajuizamento da execução não decorreram mais de três anos
.”
(TJMG, RAC n. 00148403120188130621, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Juliana Campos Horta, j. 11.08.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição trienal, ante a aplicação da regra do art. 202, inc. IV, do C. Civil e via de consequência rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora apelado, devendo os autos retornarem a instância de origem para o seu regular processamento.

Por fim, em razão da rejeição da exceção e pré-executividade e do prosseguimento da ação executiva envolvendo os litigantes, é descabido o pleito da exequente de condenação do executado ao pagamento do ônus sucumbencial, consoante entendimento pacífico do c. STJ.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024